Tribunal: STF
Processo: HC 134352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (três invólucros plásticos e uma barra de maconha, totalizando 1.220,0 gramas) e pelo fundado receio de reiteração delitiva.



    2. Habeas corpus denegado.